Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-62.2020.8.11.0017
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-62.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESIVAN SILVA BARROS - CPF: 020.211.591-75 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECRETADA A REVELIA DA PROMOVIDA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
– JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, o que torna prejudicada a análise do termo de confissão de dívida, portanto rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado nos autos, posto que a promovida não compareceu em audiência, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial. Não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial,
a teor do artigo 487, I, do CPC, para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR:
1) declarar a inexistência do débito
mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada;
2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovida, ora Recorrente, preliminarmente, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a revelia não é de ordem absoluta, mas relativa, sendo possível a produção de provas que desconstruam as alegações da promovente, bem como arguiu a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica

Alegou que, restou comprovada a contratação, por meio de juntada de termo de confissão de dívida, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral, bem como a substituição da multa astreintes ou, pelo menos, a redução do valor aplicado. Requereu, ainda, que a incidência dos juros se dê a partir da sentença de arbitramento dos danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia, isso porque é inadmissível a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, vejo que a parte Recorrente juntou termo de confissão de dívidas apenas em recurso, a despeito disso, esta magistrada entende ser inadmissível a produção de prova em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a indicação do protocolo em momento oportuno.

Assim, não se tratando de fato novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de indicação em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, mesmo porque a parte Recorrente não foi capaz de comprovar durante a fase probatória a contratação do serviço.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto aos juros, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Com relação à multa
astreintes
, vejo que a sentença determinou a exclusão do nome do promovente dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, arbitrando, na hipótese de descumprimento, multa fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Recorrente alegou em recurso que a nulidade da multa é medida que se impõe, devendo ser substituída pela expedição de ofício ao órgão competente, bem como que o valor fixado é excessivamente desproporcional ao dano experimentado, devendo ser reduzido.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Entendo que não há qualquer abusividade, devendo a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar em substituição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021